Tribunal: TJES
Processo: 0002343-19.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002343-19.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002343-19.2020.8.08.0050

APELANTE:
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana – Tribunal do Júri, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Os fatos narram que, em 25 de setembro de 2019, na Penitenciária de Segurança Máxima I, em Viana/ES, o réu, em unidade de desígnios com outros coautores, agrediu brutalmente a vítima Jean de Oliveira Gama, que veio a óbito dias depois em decorrência das lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar sua anulação nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, impõe que o Tribunal de Justiça apenas anule o julgamento quando o veredicto for manifestamente dissociado da prova dos autos.

A materialidade do crime está comprovada pelo inquérito policial, laudos periciais e depoimentos colhidos ao longo da instrução, especialmente o Laudo de Exame Cadavérico e o Relatório de Investigação em Local de Homicídio.

A autoria foi corroborada por testemunhos consistentes, inclusive de testemunhas oculares e agentes estatais, que apontam a participação direta do apelante nas agressões à vítima, inclusive mediante estrangulamento com corda improvisada.

A tentativa do corréu Filipe da Silva de assumir integralmente a autoria do crime se revelou inverossímil diante da complexidade da ação, da descrição detalhada dos fatos e da pluralidade de agentes envolvidos, não se sustentando frente à prova testemunhal robusta em sentido contrário.

A alegação de ausência de dolo na conduta do apelante também não prospera, visto que sua atuação se deu após a vítima já estar desacordada, o que evidencia a adesão consciente ao desígnio homicida.

O veredicto condenatório encontra amparo em múltiplos elementos de prova, não se tratando de decisão arbitrária ou desprovida de fundamentos, razão pela qual não se verifica hipótese de nulidade do julgamento.

Conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão de julgamento pelo Júri só é admissível quando a decisão afronta de forma patente o conjunto probatório, o que não se verifica no caso (AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios que sustentem a versão adotada pelo Conselho de Sentença.

A confissão isolada de corréu, em sentido contrário ao conjunto probatório robusto, não é suficiente para afastar a conclusão do Júri.

A adesão consciente do agente ao plano homicida, mesmo após o início das agressões, caracteriza o dolo eventual ou direto e justifica a condenação por homicídio qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.714.849/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002343-19.2020.8.08.0050

APELANTE:
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
em face da r. Sentença (ID 10548980), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado.

Aflora da exordial acusatória (Id. 6718863, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 25 de setembro de 2019, por volta das 07h20m, na Penitenciária de Segurança Máxima I, Viana, os denunciados
JONATAS LUIZ RODRIGUES LIMA
,
FILIPE DA SILVA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
, com unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram inúmeros golpes contra Jean de Oliveira Gama, causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram a sua morte em 08 de outubro de 2019.

Ressai que os denunciados, em unidade de desígnios, com a intenção de matar, agrediram a vítima Jean na cabeça e ainda tentaram retirar seus olhos com auxílio de uma colher, tudo em razão de desconfiarem que a vítima havia apontado à Direção do Presídio o local em que estaria escondida uma serrinha que poderia facilitar a fuga de presos. Após combinarem que a vítima deveria ser “cobrada” pela apreensão da serrinha, os denunciados escolheram o dia do banho de sol para a prática da conduta delituosa, pois sabiam que a formação de barreiras humanas atrás dos gols dificultaria a visualização pelos inspetores penitenciários, facilitando o intento criminoso. Durante o banho de sol, iniciou-se uma partida de futebol, oportunidade em que foram formadas duas barreiras atrás dos respectivos gols. Uma próxima à entrada da galeria, onde fica uma câmera de segurança, e onde também se encontrava o Inspetor Penitenciário na vigilância, e outra no fundo da galeria, onde se encontrava a vítima e outros internos realizando outras atividades. Assim, no momento oportuno, o denunciado Jonatas, vulgo “Playboy”, segurou a vítima, dando um golpe conhecido como “mata leão”, deixando-a desacordada, impossibilitando a sua defesa, quando então passou a ser agredida pelo denunciado Carlos Eduardo, o qual desferiu chutes e “pisões” contra a cabeça de Jean, especialmente na face. Ato contínuo, o denunciado Gideon passou a enforcar a vítima com uma corda feita a partir de tiras de camisa, enquanto o denunciado Filipe agredia Jean com uma colher nos olhos, na tentativa de arrancá-los. Cessado o jogo do futebol, os presos foram retirados da galeria ao fim do banho de sol, momento em que foi possível perceber o interno Jean caído ao fundo da galeria, por volta das 09h20m. Diante da gravidade de seu estado de saúde, a vítima veio a falecer em 08 de outubro de 2019, em decorrência das referidas agressões.

Após a instrução processual, o réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Nesse sentido, assevera que as provas apresentadas indicam que a presença do réu no local não implicou em contribuição dolosa para o resultado morte, ressaltando que a tese defensiva de que o réu não participou ativamente dos atos que resultaram no óbito foi negligenciada pelo Conselho de Sentença, resultando em uma condenação injusta.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (Id. 6718863, Apenso); Relatório de Investigação em Local de Homicídio (Id. 6718863; Apenso, pp. 05/11); Laudo de Exame Cadavérico (Id. 6718863; Apenso, p. 133) e prova oral.

Quanto à autoria, na esfera policial (Id. 6718863, Apenso, pp. 313/315),
o acusado
JONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA

negou a autoria delitiva,
havendo declarado que se recorda do preso CARLOS EDUARDO agredindo o interno; que estava na barreira do futebol, na parte dos fundos, quando viu CARLOS EDUARDO pegando o interno JEAN e jogando-o no chão; que se virou para frente, pois se ficasse assistindo ou se tentasse prestar auxílio a JEAN, poderia colocar sua vida em risco; que, após o banho de sol, ficou sabendo pelo próprio GIDEON COSTA que este também agrediu JEAN, passando uma linha no pescoço do preso JEAN para tentar sufocá-lo; que GIDEON ainda disse que FILIPE DA SILVA, com uma colher, furou os ouvidos de JEAN e tentou arrancar os olhos do mesmo; que JEAN foi morto, pois teria ido na sala do Chefe de Segurança três dias antes e, no dia anterior à sua morte, foi atendido por advogado e agentes apreenderam na cela uma serrinha; que por isso JEAN foi tido como X-9; que queriam matar JEAN ainda dentro da cela, mas o depoente e alguns presos impediram, pois não queriam responder pelo crime; que dentro da cela, o planejamento era feito por GIDEON, FILIPE DAS SILVA, CARLOS EDUARDO e que JOSÉ ROBERTO, FABIANO e YURI SIMPLÍCIO instigavam a morte do preso Jean, mas diziam que não participariam, pois não tinham cadeia para pagar.

Em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), na audiência realizada na primeira fase,
J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
negou a autoria delitiva, havendo declarado que não agrediu Jean;
que não segurou a vítima e não deu mata-leão
; que não viu Gideon enforcar a vítima com uma corda feita de tira de camisa; que Filipe estava com um utensílio na mão; que não viu Filipe agredir a vítima, mas que viu Filipe indo em direção à vítima; que viu a vítima caída;
que
F
i
lipe, Carlos Eduardo e Gideon participaram da agressão
; que, na noite anterior, ouviu
F
i
lipe, Carlos Eduardo e Gideon
dizendo que iriam agredir Jean porque a vítima era X-9; que Gideon lhe falou o que ele fez e o que Filipe havia feito;
que Gideon lhe disse que havia enforcado Jean e que F
i
lipe havia arrancado os olhos da vítima, pois X-9 tem que ficar cego
.

Por sua vez, ouvido perante a Comissão Disciplinar (Id. 6718863, Apenso, p. 240), o acusado
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
declarou que

estava no pátio de banho de sol no momento do fato e que alguns presos estavam jogando futebol e outros em pé assistindo atrás do gol aguardando para jogar; que não viu, ouviu e sabe quem foi o autor das agressões; que viu o preso Jean caído no chão quando terminou o banho de sol.

Além disso, tanto na esfera policial

(Id. 6718863, Apenso, p.317) quanto em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), o acusado
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
negou a autoria delitiva, havendo declarado que não agrediu Jean; que não viu Filipe agredindo Jean; que a maioria dos internos só viu a vítima caída após o banho de sol; que não enforcou a vítima; que não sabia o motivo pelo qual Jean foi agredido.

Destaque-se, ainda, que, tanto em seu depoimento prestado perante a Comissão Disciplinar (Id. 6718863, Apenso, p. 53) quanto na esfera policial (Id. 6718863, Apenso, p. 319), o

acusado
F
I
LIPE DA SILVA
negou a autoria delitiva e que tenha se utilizado de uma colher para agredir o interno Jean, não sabendo dizer quais presos agrediram a vítima.

No entanto, em Juízo (Id. 6718863, mídia anexa), o acusado
F
I
LIPE DA SILVA
confessou a prática delitiva

e isentou os acusados

J
ONATA
S
LUIZ RODRIGUES LIMA
e
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
de qualquer participação no crime.
Nesse sentido, declarou que o motivo do crime não foi a serrinha; que Jonatas, Carlos Eduardo e Gideon não participaram do crime;
que
tinha problemas individuais com Jean; que não quer falar
sobre o
problema
; que a morte do Jean de forma rápida; que não foi ameaçado nem recebeu dinheiro dos outros acusados;
que deu um mata-leão em Jean;
que pisou e chutou a cabeça dele várias vezes; que furou os dois olhos de Jean com uma colher; que não teve enforcamento; que fez tudo isso sozinho; que não comentou com ninguém sobre o crime
.

É de se destacar que a
testemunha não identificada, ouvida perante
a C
omissão
D
isciplinar
(Id. 6718863; Apenso, p.
268)
declarou que estava no banho de sol jogando bola e viu quando alguns presos chamaram o apenado Jean de Oliveira Gama para conversar no fundo da galeria;
que viu através da barreira os presos F
i
lipe Silva, Carlos Eduardo, Jonatas e Gideon Costa, vulgo Frango, agredindo o preso Jean com brutalidade
;
que o preso foi muito agredido pelos quatro presos
e que de propósito deixou a bola passar para o fundo da galeria para ver o que estava acontecendo, foi quando presenciou os quatro presos lavando braços e pernas, retirando o sangue; que logo em seguida retornou para o meio do pátio para continuar jogando; que o preso foi muito agredido por esses quatro presos;
que o preso Jean estava desmaiado, quando começou a ser agredido
; que os outros presos não intervieram porque os apenados que fizeram isso são considerados "frente de cadeia" e, portanto, são temidos pelos demais presos; que as agressões começaram após a oração dos presos; que o preso Jean foi agredido por aproximadamente 40 minutos e permaneceu no chão até o término do banho de sol; que os apenados fizeram uma barreira para impedir que o inspetor que estava observando os presos no banho de sol não visse as agressões; que após o término do banho de sol, os presos foram colocados no quadrante da galeria Alpha; que nesse momento um inspetor entrou na galeria e viu o apenado Jean caído ao chão e chamou os demais inspetores que estavam presentes para que socorressem o preso Jean; que, após isso, declarou não ter visto mais nada.

Por sua vez,
a testemunha não identificada,
ouvida na esfera inquisitorial
(Id. 6718863; Apenso, p
p
.
373/375
)
declarou que estava nos fundos da galeria jogando baralho e aguardando para jogar futebol; que nesse momento,
JONATA
S
, conhecido como PLAYBOY, chegou por trás de JEAN e deu um mata-Ieão;
que nesse momento JEAN desmaiou; que CARLOS EDUARDO começou a chutar o preso JEAN, que estava no chão desacordado; que CARLOS EDUARDO tentou quebrar o pescoço de JEAN com um pisão;
que PLAYBOY após ter dado o mata-leão foi para a frente da galeria;

que F
I
LIPE DA SILVA, vulgo ALEMÃOZINHO FLORESTA, de posse de uma colher tentou arrancar os olhos de JEAN e enfiou a colher no ouvido de JEAN
; que, após isso, CARLOS EDUARDO e FILIPE entraram no jogo de futebol para disfarçar a participação no crime;
que GIDEON, vulgo FRANGO, chegou no local, após CARLOS EDUARDO e F
I
LIPE DA SILVA irem para o futebol e GIDEON deu um "confere", ou seja, se aproximou de JEAN com um pedaço de corda de camisa e apertou o pescoço de JEAN com a corda improvisada
; que não viu onde FILIPE conseguiu a colher; que sabe dizer que CARLOS EDUARDO, FILIPE DA SILVA e GIDEON são "frentes" de cadeia, ou seja, são lideranças de presos e de galeria e o que eles falam tem que ser acatado;
que sabe dizer que JEAN foi agredido, por ser reconhecido como X-9, em decorrência de ter entregado para a direção o local do esconderijo de uma serrinha, que era de F
I
LIPE.

Registre-se, ainda, que
a testemunha Inspetor Penitenciário
DENIS FAUSTINO DEN
Í
COLO
na esfera inquisitorial (Id. 6718863, Apenso, pp. 167/168) declarou que o primeiro preso a ser ouvido foi Herick Barbosa; que este preso contou que estava jogando baralho junto com a vítima, no fundo da galeria e viu o momento em que Jean foi atacado;
q
ue disse que Carlos Eduardo da Silva Costa deu um mata-leão no preso Jean e os presos F
i
lipe da Silva (vulgo Floresta), Marcos Paulo Rodrigues Gomes, Diego Teixeira Pimenta e Jonata
s
Luiz Rodrigues Lima agrediram o preso que estava no chão;
q
ue o preso Herick relatou que Jean encontrava-se jogando baralho, no momento em que foi atacado;
q
ue F
i
lipe
da Silva
furou o olho do preso JEAN com uma colher,
utilizando a mesma como “sucho” e que os demais pisotearam e socam o preso.

Destaque-se, ainda, que, em seu depoimento na esfera inquisitorial (Id. 6718863, Apenso, pp. 2013/215),
o Diretor do Presídio
PABLO PEREIRA DE SOUZA
declarou que, ao longo dos meses, algumas testemunhas inominadas prestaram esclarecimentos e a partir destas foi que o declarante conseguiu chegar a alguns autores do crime; que identificou com partícipes do crime
os presos Jonata
s
Luiz Rodrigues Lima;
q
ue teria dado um mata-leão no preso JEAN e, ato cont
í
nuo, CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA e GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO que desferiram chutes na cabeça do preso;
que,
além destes, F
I
LIPE DA SILVA tentou retirar os olhos do preso com uma colher;
que segundo informações apuradas no PAD, JEAN teria sido agredido até a perda dos sentidos, pois o mesmo era tido por alguns presos como X-9, ou seja, caguete; que alguns presos no dia dos fatos estavam lesionados, mas os referidos alegaram que estavam lesionados pois estavam jogando futebol.

Diante de tal cenário, é de se pontuar que a prova testemunhal é firme no sentido de que o apelante
GIDEON COSTA DE OLIVEIRA FILHO
estava na cena do crime e participou das agressões perpetradas contra a vítima.

Quanto à autoria, ainda que o acusado GIDEON, em seu interrogatório policial, judicial e perante a Comissão Disciplinar, tenha negado a prática delitiva, há robusto acervo probatório indicando sua efetiva participação nos fatos. A testemunha não identificada ouvida perante a Comissão Disciplinar (Id. 6718863, Apenso, p. 268) afirmou ter presenciado o réu, juntamente com outros coacusados, agredindo a vítima Jean de Oliveira Gama de forma brutal, além de vê-los lavando braços e pernas cobertos de sangue. No mesmo sentido, a testemunha ouvida na esfera inquisitorial (Id. 6718863, Apenso, pp. 373/375) relatou ter visto o réu GIDEON enforcando a vítima com uma corda improvisada, após os primeiros atos de agressão.

Ademais, o próprio Diretor do Presídio, em seu depoimento (Id. 6718863, Apenso, pp. 2013/215), confirmou ter identificado o réu como partícipe do crime, baseando-se nas informações apuradas no Procedimento Administrativo Disciplinar. Ressalte-se que o relato do Diretor, além de estar amparado em investigações internas rigorosas, é dotado de presunção de veracidade, especialmente no contexto prisional, onde a dificuldade probatória é acentuada pela cultura de silêncio e medo entre os internos.

De mais a mais, ainda que o córreu
F
I
LIPE DA SILVA
, em Juízo, tenha tentado assumir isoladamente a responsabilidade pelo crime,
tal
versão se mostrou pouco crível diante da complexidade dos atos violentos praticados contra a vítima, a dinâmica do crime, a organização prévia relatada pelas testemunhas e a própria dificuldade de execução isolada dos atos de extrema violência descritos (tentativa de arrancar os olhos, múltiplas agressões físicas, enforcamento)
. A tentativa de isentar os demais corréus, em especial GIDEON, revela-se inverossímil e não encontra respaldo na totalidade da prova colhida.

Saliente-se que a tese defensiva de ausência de dolo na conduta de GIDEON também não encontra amparo nos autos, pois o conjunto probatório
aponta para sua adesão consciente ao plano criminoso, evidenciado pela agressão subsequente à vítima já desacordada, conduta que revela manifesta intenção de contribuir para o resultado morte
.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do apelante.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)